Tribunal: TJDFT
Processo: 0720318-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720318-51.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARMEM REGINA GONCALO RODRIGUES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Carmem Regina Gonçalo Rodrigues contra sentença que indeferiu a petição inicial da ação de repactuação de dívidas proposta por ela (id 70178023). Após o insucesso da fase extrajudicial conciliatória, os autos foram encaminhados ao Juízo de Primeiro Grau para início da fase judicial do processo de repactuação de dívidas em razão de superendividamento. O Juízo de Primeiro Grau intimou a apelante para emendar a petição inicial e apresentar os seguintes documentos: a) cópia de todos os contratos que pretende renegociar, a fim de viabilizar a verificação das condições originalmente pactuadas; b) extrato da dívida, valores já pagos e saldo devedor de cada contrato; c) planilha descritiva de seus ganhos e gastos dos últimos doze meses, com a descrição do mínimo existencial comprometido mês a mês; e) proposta devidamente pormenorizada do plano de pagamento em até 05 (cinco) anos, descrevendo quais as parcelas originais de cada contrato (valores, índices de correção, vencimentos originais), quais as novas parcelas do plano, como se dará a amortização da dívida e de que modo o plano observa as condições originais do contrato. A apelante opôs embargos de declaração contra a decisão de emenda, sob o fundamento de que os documentos foram apresentados em momento anterior (id 70178017). Os embargos de declaração foram rejeitados sob o argumento de que os documentos apresentados anteriormente não atendem ao detalhamento feito na determinação (id 70178018). Confira-se o registro feito na decisão: Ainda que a parte alegue, em sede de embargos, que já apresentou plano de pagamento, certo é que tal afirmação não se sustenta. Ao indicar que o plano estaria na p. 12 do documento de ID 201325961, observa-se que tal documento somente tem 7 páginas. Além disso, na petição inicial (ID 197720748) a parte autora propõe que o pagamento se dê em descontos mensais limitados a R$2.059,68 (p. 14) mas isso não é suficiente para configurar o “plano de pagamento”, pois ele deve conter detalhamento específico de todas as dívidas e a forma de pagamento de cada uma delas, já que são várias. Este requisito foi devidamente destacado na decisão, sobretudo ao indicar que o plano proposto devia ser “devidamente pormenorizado” (item “e”). A apelante apresentou tabelas conforme as que tinha apresentado em momentos anteriores (id 70178020). A petição inicial foi indeferida por descumprimento da determinação de emenda (id 70178021). Verifico que a apelante defende em sua apelação que a imperfeição do plano de pagamento apresentado não autoriza o indeferimento da petição inicial. Não tece considerações sobre o fato de não ter demonstrado o comprometimento de seu mínimo existencial, nem o seu saldo devedor para aferição da adequação do plano de pagamento apresentado aos critérios legais para adoção do rito de repactuação, dentre outros fundamentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau para determinar a emenda que foi descumprida, motivo do indeferimento da petição inicial. A impugnação de um dos fundamentos da sentença, quando há outros suficientes para a manutenção dela, demonstra ausência de dialeticidade recursal conforme a doutrina e jurisprudência. Intime-se a apelante para manifestar-se sobre a ausência de dialeticidade recursal no prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que é inadmissível o uso do prazo de manifestação para complementação, correção ou substituição das razões recursais em observância ao princípio da consumação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator